Tribunal: TJDFT
Processo: 0730710-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0730710-44.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARY COELHO ESTEVAM RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento do preparo. Intime-se. Brasília, 28 de junho de 2021.